Tribunal: TJDFT
Processo: 0750845-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. PENHORA DETERMINADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR BRUTO, DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS.
1. A penhora de 5% dos rendimentos líquidos do agravante foi ordenada em agravo de instrumento anterior, com acórdão transitado em julgado, o que impede a pretendida rediscussão. 2.. O Juízo de origem apenas cumpriu ao que foi determinado pelo Tribunal, inexistindo ilegalidade ou nulidade que deva ser reconhecida.
2. A base de cálculo da penhora será a remuneração bruta, excluídos os descontos compulsórios, tais como imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia, conforme decidido na instância recursal.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.